Tribunal: TJDFT
Processo: 0710357-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710357-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIA TEREZA JACINTO DA SILVA, em favor de ROGERIO VELOSO TEZELI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, no Processo n. 0703772- 05.2021.8.07.0007, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (ID n. 24741980), a impetrante sustenta que a segregação cautelar do paciente é ilegal, haja vista que sua prisão em flagrante foi feita por reconhecimento fotográfico e em localidade diversa do lugar do crime. Aduz, ainda, a inconstitucionalidade da Lei 13.964/2019, no que se refere à inclusão do §2o ao art. 310 do CPP. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a declaração da inconstitucionalidade incidental do §2o, do art. 310, do CPP, com a consequente concessão de liberdade provisória ao paciente. Decisão proferida pelo Desembargador Plantonista afirmando que tal pleito não poderia ser analisado em sede de plantão judicial (ID n. 24742528). É o relatório. Conforme consta dos autos, a prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID n. 24035192, p. 54/57): “... Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, segundo o relato dos funcionários do estabelecimento vítima já é conhecido no local porquanto comparece ali para a prática de determinados furtos. No que interessa os funcionários mencionaram que nas circunstâncias que resultaram no flagrante chegaram a abordar o autuado para que realizasse o pagamento de mercadorias que estavam com ele e que, em momento anterior, viram que não foi realizado o pagamento. Neste momento, do APF, colhe-se que o autuado respondeu que ‘iria encher a cara dos funcionários de bala’. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por crime patrimonial no ano de 2017 além de possuir uma condenação por falsa comunicação de crime. Para além destas, há uma série de registos de procedimentos penais por crimes patrimoniais e envolvendo violência doméstica. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ROGÉRIO VELOSO TEZELI (filho(a) de Hernandes Tezeli e Edna Veloso Tezeli, nascido em 09/02/1982); com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” Foi indeferido o pedido de revogação da segregação cautelar anteriormente imposta, nos seguintes termos (ID n. 24741986 - Pág. 175/176): “(...) Pois bem, ao compulsar os autos constato que a higidez do flagrante e a necessidade da custódia cautelar já foram analisadas na audiência de custódia, oportunidade em que o Magistrado, após ouvir as ponderações do Ministério Público e do Defensor, entendeu pela regularidade do flagrante e pela conversão do flagrante em prisão preventiva (ID 85352541, dos autos APord 0703772-05.2021.8.07.0007). Por outro lado, não foi apresentado fato novo que justifique nova reflexão sobre a situação ambulatorial do requerente. Com efeito, a Defesa volta-se substancialmente contra o decreto prisional. Esclareço, ademais, que eventual necessidade de tratamento médico fora do sistema carcerário deverá ser formulado ao Juízo das Execuções, nos termos do artigo 15 do Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Destarte, inalterada a moldura fática, mantenho a prisão do requerente, a quem cabe, se for o caso, requerer medidas que entender de direito na instância competente para tanto, sobretudo porque este magistrado não pode atuar como instância revisora das decisões prolatadas pelo NAC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido veiculado na inicial”. Nesse contexto, nota-se que a decretação da segregação cautelar teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e a materialidade do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a periculosidade do paciente, que é reincidente em crimes dolosos, e o risco de reiteração delitiva. Ademais, em uma análise inicial, não vislumbro constrangimento ilegal na prisão em flagrante do acusado apto a ensejar o deferimento da liminar. Dessa forma, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2021 16:27:07. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator